Tribunal: TJPA
Processo: 0841443-03.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841443-03.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EVELYN DE SOUZA SPESSIRITS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MEDICAÇÃO PARA URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – MEDICAMENTO QUE PASSOU A INTEGRAR O ROL DA ANS NO CURSO DA DEMANDA – LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO - COBERTURA DEVIDA AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0841443-03.2020.8.14.0301.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11163184.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11163184
, que negou provimento a apelação.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EVELYN DE SOUZA SPESSIRITS, em desfavor de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, requerendo o tratamento para
Urticária Crônica Espontânea (UCE), de CID-10: L50.1., através de terapia anti-IgE, com o anticorpo monoclonal Anti-IgE (Omalizumabe), consoante laudo médico.

Afirma que o plano de saúde negou a realização do tratamento, sob a justificativa de que o pedido para realização da Terapia não está dentro do rol de hipóteses da Agência Nacional de Saúde.

O MM juízo a quo julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, a fim de que a requerida UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize a realização da terapia imunobiológica endovenosa, com uso de medicamento OMALIZUMABE 150 mg.

Ademais, condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma simples, estes contados a partir da data do arbitramento, uma vez que se trata de responsabilidade contratual e de obrigação líquida.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Alessandro Ozanan

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém”

Contra tal decisão a UNIMED recorreu a esta instancia, sob o fundamento de que a negativa de cobertura para a medicação à Apelada se deu em total consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 e da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Diz ainda que o medicamento OMALIZUMABE se trata de um medicamento biológico que é desenvolvido para atingir moléculas específicas do sistema imunológico e que seu “manuseio” é considerado como terapia imunobiológica endovenosa, por isso, sua cobertura se dá apenas para determinadas hipóteses.

Alega que de acordo com a diretriz de utilização nº 65 DA RN 428/2018, não há a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento OMALIZUMABE para o referido tratamento nos termos do anexo II da RN 428/2017-ANS.

Diz que não é cabível a condenação em danos morais, pois não houve ato ilícito.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja totalmente reformada a sentença de primeiro grau.

A apelada apresentou contrarrazões (Num. 10311694), alegando que o tratamento médico é uma escolha do médico e não do plano de saúde e que houve abalo psicológico em razão da negativa de tratamento, ensejando dano moral.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 11163184), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MEDICAÇÃO PARA URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – MEDICAMENTO QUE PASSOU A INTEGRAR O ROL DA ANS NO CURSO DA DEMANDA – LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO - COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O apelante opôs Embargos de Declaração de ID Num 11310335 que não foram conhecidos na Decisão de ID Num 11775469.

Inconformado, o réu/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 12120877.

Sustenta a necessidade de apreciação das razões pelo órgão colegiado.

Aduz a taxatividade do rol da ANS, com previsão expressa da RN 428/2017 e da Lei nº 14.454/2022.

Sustenta que não cabe a agravante a obrigação de custear a seus beneficiários procedimento em desacordo com o Rol de Procedimentos e que não houve comprovação de qualquer ofensa à bem jurídico extrapatrimonial.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja analisada a questão colegiado, com a reforma da decisão monocrática, sendo julgada improcedente a ação.

Contrarrazões no ID Num 12548854, requerendo que o recurso seja improvido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cinge a controvérsia sobre a possibilidade de fornecimento do medicamento
OMALIZUMABE
, pela operadora do Plano de Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, bem como a possibilidade de decisão da questão através de decisão monocrática.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, entendo estar demonstrada que a apelada está acometida da patologia
Urticária Crônica Espontânea (UCE), de CID-10: L50.1., e necessita de terapia anti-IgE, com o anticorpo monoclonal Anti-IgE (Omalizumabe)

na dose de 300mg uma vez ao mês, consoante laudo médico
(ID 10311630), por um período mínimo de 06 meses.

Com efeito, observa-se que agiu certo o Juízo de piso, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Verifico que desde fevereiro de 2021 o referido medicamento passou a constar no rol da ANS, com a previsão para o tratamento da patologia da apelada. Ou seja, quando do manejo do recurso a operadora já possuía obrigação pelas normas da agência nacional de saúde suplementar.

Ainda que assim não fosse, verifica-se no item nº 65.11 do Anexo II das Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS a previsão de cobertura obrigatória do medicamento Omalizumabe para o tratamento da urticária crônica espontânea, confira-se:

“65.11 URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA 1. Cobertura obrigatória do medicamento Omalizumabe para o tratamento da urticária crônica espontânea, definida pela ocorrência de urticas e/ou angioedema por um período maior do que 6 semanas, observados todos os critérios abaixo: a. escore de atividade da urticária em 7 dias (UAS7) maior ou igual a 28; e b. refratariedade ao tratamento com anti-histamínicos de segunda geração por, no mínimo, duas semanas; e c. prescrição por dermatologista, imunologista ou alergista. Observações: · Caso não seja observada resposta terapêutica satisfatória até a 4ª dose, suspender o tratamento com Omalizumabe; · Após a 6ª dose, suspender o tratamento com Omalizumabe para verificar se houve evolução para remissão espontânea. Caso a doença recorra após a suspensão, a critério do médico assistente, o tratamento com Omalizumabe poderá ser reiniciado.”

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Desta forma, tendo o medicamento sido inserido no rol no curso do processo, caberia à operadora conceder a medicação, conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
NEGATIVA DE FORNECIMENTO, POR PLANO DE SAÚDE, DO MEDICAMENTO “OMALIZUMABE” PARA TRATAMENTO DA AUTORA, ACOMETIDA POR URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
– PRELIMINAR ARGUIDA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS PARA O MEDICAMENTO – IRRELEVÂNCIA – PLANO DE SAÚDE QUE NÃO PODE LIMITAR O TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ROL EXEMPLIFICATIVO –
ADEMAIS, FÁRMACO QUE POSSUI COBERTURA PREVISTA NO ROL DA ANS – NEGATIVA DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INVIÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO NÃO PROVIDO. 1. Se as razões da apelação demonstram, de forma suficiente e clara, o inconformismo em face da sentença recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Embora seja lícito às operadoras de planos de saúde restringirem o rol de doenças abrangidas pela cobertura, é-lhes vedado limitar a medicação prescrita pelo médico especialista que assiste o paciente. 3. Sendo o apelo não provido, viável a majoração dos honorários advocatícios, consoante determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJPR - 8ª C.Cível - 0004840-43.2021.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 11.04.2022)

(TJ-PR - APL: 00048404320218160019 Ponta Grossa 0004840-43.2021.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 11/04/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2022)

Cumpre ainda ressaltar, que no dia 21/09/2022, foi publicada a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que tornou o rol da ANS exemplificativo, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que
:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Portanto, ainda que o rol fosse taxativo, como alega a apelante, a autora teria seu pedido julgado procedente, eis que o fármaco pleiteado possui expressa previsão para a doença que lhe acomete.

Vale ponderar que os serviços e a medicação não cobertos pelo plano de saúde, mesmo nas hipóteses previstas em lei, não estão isentos da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando-se o dever de informação, a interpretação das cláusulas a favor do consumidor, o respeito à boa-fé objetiva e à transparência, mormente quando se está tratando de disposições restritivas de direitos, em pactos por adesão.

Desta forma, plenamente cabível o dano moral, em razão da falha na prestação do serviço, que indubitavelmente causa abalo psíquico a quem já está com a saúde fragilizada, nos termos da jurisprudência do STJ, in vebis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RADIOTERAPIA 3D. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 3. Na hipótese, tanto a doença quanto o seu tratamento possuem cobertura contratual, não havendo falar em interpretação equivocada do contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1691365 PR 2017/0199434-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023